Tribunal: STF
Processo: AI 140205
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:-  Notas  promissorias,  substitutivas  de  garantia
inicial,  mas  transferidas   ao  estabelecimento  bancario  mediante
endosso,  ajustando-se, assim, a hipótese, na  previsão do art. 47 do
ADCT.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.